Tribunal: CARF
Processo: 15586.720049/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720049/2018-53
ACÓRDÃO
1001-004.073 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R. AMARAL ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2015
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
INEXISTÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.

Não comprovada, por meio de documentos contábeis e fiscais idôneos, a
existência de saldo negativo de IRPJ no período indicado, inviável o
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a homologação
das compensações declaradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.073 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720049/2018-53
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por R. AMARAL ADVOGADOS, pessoa
jurídica de direito privado contra decisão da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório que não reconheceu o crédito tributário declarado
pela contribuinte e, consequentemente, não homologou os pedidos de compensação efetuados
por meio dos PER/DCOMP correspondentes ao período de apuração de 01/04/2015 a 30/06/2015.
O procedimento fiscal teve início a partir da análise de diversas Declarações de
Compensação – PER/DCOMP, transmitidas pela interessada no ano de 2015, por meio das quais
buscou utilizar crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$276.430,21, para quitação de
débitos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Segundo apurado pela fiscalização, referido crédito não existia, pois: a) não foi
identificado pagamento que desse origem ao suposto saldo negativo; b) a ECF e a DCTF do
período de apuração demonstraram, ao contrário, imposto a pagar; e d) mesmo após intimações,
não foram apresentados documentos idôneos capazes de comprovar a origem do alegado crédito.
Diante disso, lavrou-se auto de infração, com aplicação da multa isolada sobre o
valor dos débitos indevidamente compensados, nos termos do art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.
A impugnação apresentada foi apreciada pela 9a Turma da DRJ de Curitiba, que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela defesa e considerou improcedentes
as alegações de mérito.
Restou consignado na decisão, em suma, que:
a) restou comprovada a falsidade da declaração de compensação, diante da
inexistência do crédito utilizado;
b) que foi correta a conclusão do DD;
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, sustentando, em
síntese:
a) preliminarmente, que os débitos em discussão deveriam ter sua exigibilidade
suspensa até o julgamento definitivo do processo administrativo, com
fundamento no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
b) que incorreu tão-somente em erro no preenchimento da escrituração fiscal
contábil (SPED) da pessoa jurídica, por conta de a apuração dos créditos ter
ocorrido em momento posterior à transmissão da ECF, não se tratando de
compensação indevida, nem com intenção dolosa;
c) que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, além de agredir
frontalmente o disposto no art. 195, I, "b" da CF/88, viola o Princípio da
Capacidade Contributiva, previsto no art. 145, § 1° da CF/88, e que esse tema
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.073 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720049/2018-53
3
foi julgado em sede de REPERCUSSÃO GERAL pelo Excelso STF no (RE)
574.706, predominando o entendimento de que o referido tributo estadual
não compõe o faturamento ou receita bruta da empresa, estando, portanto,
fora da base de cálculo do PIS e da COFINS;
d) que houve boa-fé do contribuinte na utilização dos créditos, pois teriam
origem na exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo do PIS/Cofins, em
consonância com a decisão do STF (RE 574.706), e que a inconsistência
resultou de limitações do sistema PER/DCOMP;
e) é inaplicável a multa isolada, por não haver comprovação de dolo nas ações
apontadas, bem como incabível a representação para fins penais pela
inocorrência de crime contra a ordem tributária.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Do mérito
Consoante narrado, trata-se de recurso voluntário interposto por R. Amaral
Advogados contra acórdão da DRJ/Curitiba que confirmou o indeferimento de direito creditório de
saldo negativo de IRPJ no valor de R$276.430,21, no ano de 2015.
A recorrente alega erro material na ECF, boa-fé e origem dos créditos na exclusão
de ICMS/ISS da base de cálculo do PIS/Cofins, enquanto a fiscalização e a DRJ apontam
inexistência de pagamento e de lastro contábil, concluindo pelo não reconhecimento do crédito e
pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Faz-se relevante mencionar as considerações dispostas em sede de Despacho
Decisório, fls. 1107 e seguintes, nos termos abaixo transcritos:
4. Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao ano-calendário 2015,
verificase a opção pela tributação pelo Lucro Presumido e a apuração de imposto
a pagar nos 3 primeiros trimestres. Não houve apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL para o 4o trimestre. A ECF revela, portanto, que não houve saldo
negativo no 2o trimestre de 2015.
5. Débitos confessados em DCTF relativos a 2015:
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.073 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720049/2018-53
4

7. Consulta aos pagamentos efetuados no ano de 2015 confirma que a informação
é falsa. Não houve o pagamento de R$ 276.430,21 utilizado para justificar o saldo
negativo de IRPJ.
8. No ano de 2015, o interessado realizou 04 pagamentos de R$500,00 e 01
pagamento de R$14.254,98, relativos a multas por atraso na entrega de DCTF; 01
pagamento de R$ 177,21, relativo a parcelamento de tributos na RFB e 01
pagamento de R$2.008,65, relativo a parcelamento de tributos na PGFN.
Portanto, não consta nos bancos de dados da RFB o pagamento de R$276.430,21
relativo a IR sobre renda variável.
9. A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) aponta que não houve saldo negativo de
IRPJ no 2o trimestre de 2015, fato comprovado na DCTF que declara débito do
imposto no mesmo trimestre.
11. O interessado foi intimado pelo Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF)
a apresentar arrazoado (embasamento legal) sobre a origem dos créditos que
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.073 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720049/2018-53
5
deram lastro às Declarações de Compensação analisadas e apresentar os
documentos fiscais e contábeis que deram suporte à apuração do suposto crédito
de R$276.430,21.
12. O interessado também foi intimado a apresentar os livros Caixa ou Razão e
Diário dos anos 2014 a 2017.
13. A ciência do TIPF ocorreu em 11/05/2018. Em 23/05/2018 o interessado, por
via eletrônica (dossiê no 10010.004151/0518-15), protocolou pedido de dilação de
30 dias do prazo para atendimento do TIPF. A fiscalização, por intermédio do
Termo no 02, prorrogou o prazo por mais 10 dias, justificando que as informações
e documentos solicitados serviram de suporte para os pedidos de compensação e,
portanto, de posse do interessado, não sendo cabível a prorrogação no prazo
solicitado. O prazo final foi alterado para o dia 04/06/2018.
14. Em 05/06/2018, o interessado protocolou (via eletrônica) novo pedido de
prorrogação de prazo para o dia 29/06/2018. A fiscalização deferiu parcialmente o
pedido, estendendo a data final para o dia 21/06/2018.
15. No dia 03/07/2018, o sócio do interessado, Sr. ROGÉRIO DE FARIA AMARAL,
compareceu no Serviço de Fiscalização da DRF-Vitória/ES e solicitou nova
prorrogação de prazo. Outra vez prorrogou-se o prazo. A data final passou para o
dia 16/07/2018. Na ocasião foram apresentados: Livro diário no 10, incompleto,
somente com o período de janeiro a junho de 2016, sem registro na Junta
Comercial e sem assinatura do sócio administrador; contrato social e alterações e
cópias dos documentos de identidade dos sócios.
16. Até a presente data, o interessado não apresentou outros livros, documentos
ou informações. Desde o dia 03/07/2018 não houve manifestação do interessado.
17. Vencidos todos os prazos concedidos, nenhum outro documento ou
informação foi apresentado pelo interessado.
18. O interessado não poderia mesmo ter se manifestado, já que não há
justificativas para sua pretensão por se tratar de uma tentativa grosseira de burlar
os sistemas de controle de restituição e compensação da RFB.

Acerca do tema, a DRJ assim se manifestou:
23.
O direito creditório requerido está detalhado na Per/Dcomp
14658.54256.181116.1.3.02-7303, págs. 99/105, enviada em 18/11/2016, que
explicita o valor do crédito de R$276.430,21 pagos via DARF, cód. 2089 - IRPJ -
LUCRO PRESUMIDO, vencimento em 30/06/2015 e data da arrecadação
30/06/2015.
24. O crédito pleiteado não foi reconhecido porque, na Escrituração Contábil
Fiscal – ECF do ano-calendário 2015 que o contribuinte transmitiu, na qual consta
a opção pela tributação no Lucro Presumido, foram apurados IRPJ a pagar nos 3
(três) primeiros trimestres e não identificou SN IRPJ; também nas Declaração de
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.073 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720049/2018-53
6
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, o contribuinte confessou débitos
de 2089 - IRPJ - LUCRO PRESUMIDO, nos mesmos 3 (três) primeiros trimestres;
foram consultados os pagamentos que o contribuinte efetuou e constatou-se ser
falsa a informação de que teria ocorrido o citado pagamento: 8. No ano de 2015,
o interessado realizou 04 pagamentos de R$500,00 e 01 pagamento de
R$14.254,98, relativos a multas por atraso na entrega de DCTF; 01 pagamento de
R$ 177,21, relativo a parcelamento de tributos na RFB e 01 pagamento de
R$2.008,65, relativo a parcelamento de tributos na PGFN. Portanto, não consta
nos bancos de dados da RFB o pagamento de R$500.000,00 relativo a IR sobre
renda variável.
25. Descreve o DD que o contribuinte foi intimado em 11/05/2018, a explicar qual
a base legal e origem do requerido crédito e a apresentar livros Caixa ou Razão e
Diário dos anos 2014 a 2017 e que, após sucessivos pedidos de prorrogação (págs.
10, 19), em 16/07/2018, apresentou Livro Diário n° 10, incompleto, somente com
o período de janeiro a junho de 2016, sem registro na Junta Comercial e sem
assinatura do sócio administrador; e ainda contrato social e alterações e cópias
dos documentos de identidade dos sócios; e que até a data da emissão do DD, o
interessado não apresentou outros livros, documentos ou informações; que,
desde 03/07/2018 não houve manifestação do interessado.
26. Verifica-se que às págs. 1.076/1.111, que os Extratos de Pagamento
comprovam os pagamentos que a interessada efetuou: (...).
27. Evidencia-se que o citado DARF cód. 2089 - IRPJ - LUCRO PRESUMIDO, que
teria sido pago em 30/06/2015, inexiste; tampouco a litigante apresentou
qualquer comprovante, nem antes, nem depois da manifestação, ou contestou a
conclusão fiscal de que o pagamento inexistiu.
28. Pelo contrário, sua argumentação se refere ao direito à compensação pelo
contribuinte e ao reconhecimento com repercussão geral de que o PIS e Cofins
devem ser apurados sobre a receita com exclusão do ICMS e ISS, o que lhe teria
gerado direito creditório e SN IRPJ em 30/06/2015. 29. A título de esclarecimento
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins, o Superior Tribunal
Federal – STF, no Leading Case RE 574.706, decidiu com repercussão geral sobre a
não inclusão, e os Embargos apresentados pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGR em 04/06/2019, referentes à modulação dos efeitos, se
encontram em discussão: (...).
32. Em relação à não inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e Cofins, ainda não
aplica a repercussão geral e tampouco foi o objeto do PER/Dcomp apresentado
pelo contribuinte – somente após o DD passou a interessada a levantar a questão.
33. Em síntese, no mérito, a litigante nada apresentou de concreto para
comprovar que pagou o DARF de R$276.430,21, cód. 2089, em 30/06/2015, que
lhe daria o direito ao crédito peticionado.
34. Portanto, correta a conclusão do DD, que deve ser mantida.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.073 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720049/2018-53
7
35. Acerca da argumentação sobre a Representação Fiscal para Fins Penais, cabe
apontar que a Súmula Vinculante que se transcreve, evidencia que descabe à DRJ
(assim como ao CARF), pronunciar-se a respeito. Súmula CARF no 28 O CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Conforme se extrai do Despacho Decisório e do Acórdão recorrido, a questão
central da controvérsia é a ausência de pagamento utilizado para justificar o saldo negativo de IRPJ.
Diante desse cenário, ao analisar os termos do recurso voluntário, nota-se que os
argumentos nele constantes não dialogam com os fundamentos do Despacho Decisório e do
Acórdão vergastado.
A contribuinte sustenta que o saldo negativo não foi informado na Escrituração
Contábil Fiscal por mero equívoco, suscetível de retificação posterior, invocando o Parecer
Normativo Cosit no 2/2015 e jurisprudência que admite correção de erros materiais.
Todavia, a análise dos autos evidencia que não se trata de simples erro de
preenchimento, mas de inexistência do próprio crédito: a ECF e a DCTF demonstram imposto a
pagar no trimestre em questão. Além disso, não consta nos sistemas da RFB qualquer pagamento
de IR sobre renda variável no montante declarado, nem foram apresentados documentos
contábeis idôneos que comprovassem a origem do alegado crédito.
A recorrente também aponta que o crédito decorre da exclusão do ICMS e do ISS da
base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme decidido pelo STF no RE 574.706 (tema 69 da
repercussão geral).
Entretanto, ainda que reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão dessas
parcelas na base de cálculo, a utilização dos respectivos valores como crédito para formação de
saldo negativo de IRPJ carece de lastro documental e contábil específico, inexistente nos autos. A
compensação, para ser homologada, exige a comprovação do crédito conforme as normas legais e
regulamentares (art. 74 da Lei no 9.430/1996 e Instruções Normativas da RFB).
A insurgência contra exigências acessórias previstas em instrução normativa não
elide a necessidade de comprovação do crédito. Sem a demonstração do pagamento ou da
existência de saldo negativo de IRPJ, o recurso não prospera.
Com relação à multa isolada, observa-se que não houve sua aplicação nos presentes
autos, conforme se extrai do Despacho Decisório, nos seguintes termos: “Após a ciência deste
Despacho Decisório será realizado o lançamento de multa isolada nos moldes do caput de artigo
18, § 2o da Lei no 10.833/2003”.
Assim, não sendo a multa isolada objeto dos autos, não será analisada.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.073 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720049/2018-53
8
Ademais, no tocante ao argumento de não cabimento da representação fiscal para
fins penais, convém reiterar a aplicação da Súmula CARF 28, já mencionada na decisão a quo, no
sentido de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, considerando a
instauração do presente litígio, a exigibilidade já se encontra suspensa, consoante dispõe o art.
151, III, do CTN.
Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida, razão pela qual nego provimento
ao recurso.

3. Da Conclusão
Assim, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1242
DF CARF MF
Original